Tribunal: TJSP
Processo: 1501919-33.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
res do próprio delito. Ação do acusado que não se mostrou exagerada a ponto de conferir maior reprovabilidade. Precedentes.
3.4. Agravante da calamidade pública. Afastamento de rigor. Ausência de comprovação de que o acusado se prevaleceu da situação para a prática do delito. Precedente do STJ.
3.5. Regime prisional semiaberto fixado em sentença. Acusado primário. Pena fixada em 4 anos de reclusão. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação do regime mais brando. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou concessão do sursis.

4. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos. Improvimento do apelo ministerial e parcial provimento do recurso defensivo, com readequação da reprimenda.

5. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
Legislação: Código Penal, art. 157, caput; art. 61, inciso I, alínea j.

Jurisprudência: STJ, AgRg no HC n. 687.887/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021. STJ, HC n. 547.898/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.06.2020. STJ, HC n. 548.143/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.10.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.453/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024.
(TJSP; Apelação Criminal 1501919-33.2023.8.26.0037; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO, REDUÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME.
1.1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela defesa

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO, REDUÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME.
1.1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela defesa de DIEGO GOMES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara, que condenou o apelante à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, caput, combinado com o art. 61, inciso I, alínea j, ambos do Código Penal.
1.2. O Ministério Público pugna pela exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fixação do regime fechado.
1.3. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento da perda de uma chance probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento da agravante da calamidade pública e a concessão do regime aberto.

2. DO FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO
Apelante condenado pela prática de roubo simples porque, nas circunstâncias descritas na denúncia, subtraiu, para si, mediante grave ameaça à pessoa, com simulação do porte de arma, a importância de R$ 20,00 em dinheiro.

3. RAZÕES DE DECIDIR.
3.1. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pelos relatos da vítima. Autoria certa. Reconhecimento do acusado aliado aos depoimentos das testemunhas policiais. Versão fornecida pelo réu que se revelou contraditória.
3.2. Perda de uma chance probatória. Fatos que foram comunicados à Polícia Civil, a qual detém atribuições de Polícia Judiciária (art. 144 da CF), cerca de uma semana após o roubo. Gravações das câmeras de segurança do estabelecimento comercial que não foram requisitadas a tempo, sendo apagadas do HD do DVR. Ausência de desídia estatal. Existência de elementos suficientes que conduzem à confirmação do édito condenatório.
3.3. Individualização da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial objetivando a majoração. Descabimento. Impossibilidade de aumento da pena base com fundamento em elementares do próprio delito. Ação do acusado que não se mostrou exagerada a ponto de conferir maior reprovabilidade. Precedentes.
3.4. Agravante da calamidade pública. Afastamento de rigor. Ausência de comprovação de que o acusado se prevaleceu da situação para a prática do delito. Precedente do STJ.
3.5. Regime prisional semiaberto fixado em sentença. Acusado primário. Pena fixada em 4 anos de reclusão. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação do regime mais brando. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou concessão do sursis.

4. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos. Improvimento do apelo ministerial e parcial provimento do recurso defensivo, com readequação da reprimenda.

5. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
Legislação: Código Penal, art. 157, caput; art. 61, inciso I, alínea j.

Jurisprudência: STJ, AgRg no HC n. 687.887/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021. STJ, HC n. 547.898/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.06.2020. STJ, HC n. 548.143/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.10.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.453/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024.